Tribunal: TJES
Processo: 5021401-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 50,9g de haxixe, buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fundamentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, sem individualização da conduta ou demonstração concreta do
periculum libertatis
.
4. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima direcionada a terceiros, com revista generalizada em local de grande aglomeração, inexistindo nexo direto entre os demais entorpecentes encontrados no ambiente e a paciente.

5. A paciente é primária, possui bons antecedentes e não há indícios de integração em organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita.
6. A manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

7. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, confirmando a liminar, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo referências genéricas à garantia da ordem pública.
2. A custódia cautelar é desproporcional quando ausentes indícios de periculosidade concreta, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da homogeneidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: —

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 50,9g de haxixe, buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fundamentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, sem individualização da conduta ou demonstração concreta do
periculum libertatis
.
4. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima direcionada a terceiros, com revista generalizada em local de grande aglomeração, inexistindo nexo direto entre os demais entorpecentes encontrados no ambiente e a paciente.

5. A paciente é primária, possui bons antecedentes e não há indícios de integração em organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita.
6. A manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

7. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, confirmando a liminar, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo referências genéricas à garantia da ordem pública.
2. A custódia cautelar é desproporcional quando ausentes indícios de periculosidade concreta, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da homogeneidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: —

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 50,9g de haxixe, buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fundamentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, sem individualização da conduta ou demonstração concreta do
periculum libertatis
.
4. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima direcionada a terceiros, com revista generalizada em local de grande aglomeração, inexistindo nexo direto entre os demais entorpecentes encontrados no ambiente e a paciente.

5. A paciente é primária, possui bons antecedentes e não há indícios de integração em organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita.
6. A manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

7. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, confirmando a liminar, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo referências genéricas à garantia da ordem pública.
2. A custódia cautelar é desproporcional quando ausentes indícios de periculosidade concreta, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da homogeneidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: —

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021401-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELLEN PEREIRA ROCHA SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 50,9g de haxixe, buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fundamentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, sem individualização da conduta ou demonstração concreta do
periculum libertatis
.
4. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima direcionada a terceiros, com revista generalizada em local de grande aglomeração, inexistindo nexo direto entre os demais entorpecentes encontrados no ambiente e a paciente.

5. A paciente é primária, possui bons antecedentes e não há indícios de integração em organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita.
6. A manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

7. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, confirmando a liminar, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo referências genéricas à garantia da ordem pública.
2. A custódia cautelar é desproporcional quando ausentes indícios de periculosidade concreta, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da homogeneidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
21401
-
97
.2025
.8.08.0000

PACIENTE:
HELLEN PEREIRA ROCHA SILVA VIEIRA

AUT. COATORA:

J
UÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HELLEN PEREIRA ROCHA SILVA VIEIRA
, sob a alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, apontado(a) como autoridade coatora, consubstanciado na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5021401-97.2025.8.08.0024, em que responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o(a) impetrante, em síntese, que: [1] a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, decorre de busca pessoal manifestamente ilícita, por fundamentar-se em argumentação genérica.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, seja substituída pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, [2] a revogação da prisão preventiva em razão da inidoneidade da fundamentação e da ausência de requisitos concretos que justifiquem medida extrema.

As judiciosas informações foram prestadas no ID 17540797.

A liminar foi deferida na decisão ID 17460172.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante na posse de
50,9g de haxixe
. Embora a quantidade não seja insignificante, as circunstâncias do caso concreto não autorizam a medida extrema da segregação cautelar.

Conforme bem pontuado pelo
parquet
de segundo grau, a abordagem policial originou-se de denúncia anônima voltada a
terceiros
(indivíduos do sexo masculino), resultando em uma revista generalizada em um bar com grande aglomeração de pessoas. Os demais entorpecentes ("black lança") foram encontrados no chão do estabelecimento, não havendo nexo imediato e inequívoco que os vincule à paciente para fins de aferição de periculosidade acentuada.

A paciente é
primária
e ostenta bons antecedentes. Não há elementos nos autos que indiquem que Hellen integre organização criminosa ou que se dedique profissionalmente a atividades delituosas.

A manutenção da prisão preventiva, no presente estágio, afronta o
Princípio da Homogeneidade
, uma vez que a custódia antecipada revela-se mais gravosa do que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, considerando a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

A decisão que converteu o flagrante em preventiva limitou-se a referências genéricas à "garantia da ordem pública", sem apontar elementos concretos e individualizados da conduta da paciente que justificassem o
periculum libertatis
. Tal omissão viola o dever de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF e Art. 315, § 2º, CPP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva de HELLEN PEREIRA ROCHA SILVA VIEIRA, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas já estabelecidas na decisão liminar.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.